Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECRÉSCIMO A PARTIR DA CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou o pedido de suspensão da execução individual, alegando prejudicialidade externa pelo ajuizamento de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo e excesso de execução na aplicação de juros moratórios e da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se o ajuizamento da ação rescisória sem tutela provisória justifica a suspensão da execução; (ii) se a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado viola normas aplicáveis; e (iii) se houve excesso de execução na aplicação dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente a execução, salvo concessão de tutela provisória (CPC, art. 969).
4. A prejudicialidade externa exige impacto direto e inevitável da ação rescisória sobre a execução (CPC, art. 313, V, "a"), o que não se verifica no caso.
5. A inexigibilidade do título executivo não pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
6. A taxa SELIC incide sobre o débito consolidado, incluindo correção monetária e juros até novembro de 2021, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019.
7. Não há anatocismo, pois a SELIC substitui outros índices a partir de dezembro de 2021, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
8. O critério de cálculo dos juros moratórios seguiu o título executivo e a legislação vigente, não havendo excesso de execução. Não há fundamento jurídico para o pedido de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação, uma vez que o título executivo não contém determinação expressa nesse sentido.
9. A ADI 7435/RS no STF não impede a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, pois não há decisão liminar suspendendo sua eficácia.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.